Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708112-39.2023.8.07.0001 APELANTES: MATHEUS MASCARENHAS LEAL, LIVIA DOS SANTOS VIEIRA, LEONARDO RIETHER DE PAIVA, GUILHERME PIASSI VILELA, RAYANE STEPHANE MOURA DA CUNHA, BRUNA MIRANDA CALIL, HENRIQUE RIETHER DE PAIVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por: - MATHEUS MASCARENHAS LEAL (razões no ID 58593959); - LIVIA DOS SANTOS VIEIRA (razões no ID 58556563); - LEONARDO RIETHER DE PAIVA (razões no ID 58489238); - GUILHERME PIASSI VILELA (razões no ID 58481763); - RAYANE STEPHANE MOURA DA CUNHA (razões ID 58439039); - BRUNA MIRANDA CALIL (razões no ID 58308936); - HENRIQUE RIETHER DE PAIVA. A Defesa do réu HENRIQUE RIETHER DE PAIVA, apesar de devidamente intimada, não apresentou as razões recursais no prazo legal. Por esta razão, foi determinada a sua intimação pessoal para a constituição de outro(a) advogado(a), ou, em caso de inércia, a remessa dos autos à Defensoria Pública para o patrocínio de sua defesa, diligência que ora foi infrutífera (ID 59307442). Ato contínuo, determinou-se a intimação por edital (ID 59328146), o qual foi devidamente expedido (ID 59333989). 2. A Defesa constituída por HENRIQUE RIETHER DE PAIVA peticionou nos autos (ID 59412839) para informar que permanece no patrocínio da Defesa do referido réu (Dra. Ana Cristina Amazonas Ruas - OAB/DF 24.726) e apresentará as devidas razões recursais, bem como requereu a retirada dos andamentos dos autos do nome da primeira causídica, Dra. Cristina Alves Tubino, OAB/DF 16.307, porquanto licenciada das atividades da advocacia, o que já foi realizado. 3. Intime-se a Defesa constituída pelo réu (Dra. Ana Cristina Amazonas Ruas - OAB/DF 24.726) para apresentar as razões recursais. 4. Após, dê-se vista à Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões ao recurso. 5. Sem prejuízo, cumpra-se a determinação de ID 59328146, item 4, em relação ao réu GUILHERME PIASSI VILELA. 6. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.